Tribunal: TJMT
Processo: 1023978-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023978-35.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODEMYR SORAIA DILL POZO - CPF: 450.317.970-53 (ADVOGADO), MARIA INES DE MENDONCA MEDEIROS - CPF: 558.748.359-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ENZO RANGEL DE MENDONCA MEDEIROS - CPF: 003.908.239-37 (ADVOGADO), DEAN JAISON ECCHER - CPF: 003.576.879-73 (ADVOGADO), ANGEL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. - CNPJ: 82.133.588/0001-16 (EMBARGANTE), FULVIO MICHAEL DE MEDEIROS - CPF: 958.564.399-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO AFASTADA — APLICAÇÃO DO ART. 11, § 5o, DA RESOLUÇÃO TJMT/OE No 08/2025, QUE DISPENSA NOVA PUBLICAÇÃO PARA FINS DE TRANSFERÊNCIA À SESSÃO HÍBRIDA — INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA — EMBARGOS À EXECUÇÃO — EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO — REDISCUSSÃO —
EMBARGOS REJEITADOS
.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a remessa dos autos da sessão virtual para a sessão híbrida atendeu ao pedido de destaque formulado pela parte, sendo, portanto, inexigível nova publicação, nos termos do que dispõe expressamente o art. 11, §5o, da Resolução TJMT/OE no 08/2025.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1023978-35.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

ANGEL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

EMBARGADO:

FULVIO MICHAEL DE MEDEIROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ANGEL ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento aviado por ela, interposto contra decisão que deferiu efeito suspensivo aos embargos à execução, determinando a suspensão da execução promovida nos autos de origem.

A embargante alega, preliminarmente, nulidade do julgado, sustentando que requereu o destaque do feito para julgamento presencial, nos termos do artigo 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, com o objetivo de realizar sustentação oral.

Todavia, embora o processo tenha sido retirado da pauta virtual e remetido para sessão presencial, o julgamento ocorreu sem a prévia intimação da parte e de seus advogados acerca da nova data, circunstância que, no seu entender, teria violado os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), configurando nulidade absoluta do acórdão.

No mérito, a embargante aponta omissão, pois o acórdão embargado, ao desprover o recurso, deixou de enfrentar teses jurídicas por ela expressamente deduzidas, tais como: a violação aos princípios da boa-fé objetiva e do
pacta sunt servanda
, porquanto o agravado, por três anos, teria efetuado pagamentos de acordo com a metodologia de cálculo que agora questiona, atraindo a aplicação da teoria do
venire contra factum proprium
; a discussão sobre a capitalização da correção monetária, já que a metodologia de cálculo do agravado transformaria a correção em capitalização ilegal, ponto essencial para análise da probabilidade do direito do devedor.

Aduz, ainda, contradição interna no julgado, pois, embora o acórdão reconheça que o laudo utilizado como fundamento da decisão foi produzido unilateralmente, sem contraditório, acabou por acolhê-lo como elemento apto a amparar a probabilidade do direito alegado pelo agravado.

Ressalta, igualmente, que a manutenção do efeito suspensivo com base em tal laudo gera insegurança jurídica, obstando a execução de título que, em sua ótica, é líquido e exigível.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados para reconhecer a nulidade do acórdão e determinar novo julgamento, com regular intimação das partes e advogados;

caso não acolhida a nulidade, sanar as omissões apontadas, analisando as teses relativas à boa-fé objetiva,
pacta sunt servanda
,
venire
contra
factum proprium
e capitalização da correção monetária; e contradição apontada quanto ao fundamento adotado no laudo unilateral (Id.

317473867).

Sem contrarrazões, conforme certificado nos próprios autos do PJe.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — EFEITO SUSPENSIVO — GARANTIA DO JUÍZO POR CAUÇÃO — PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO — REQUISITOS PREENCHIDOS — DECISÃO MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO.

É legítima a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes os requisitos do art. 919, §1o, do CPC — inclusive a caução suficiente —, ainda que consista em bem móvel, desde que dotado de valor e liquidez presumíveis.

Ainda que o parecer técnico tenha sido produzido unilateralmente, há indicativo relevante de possível excesso de execução, a ser confirmado em instrução, o que justifica a medida cautelar para resguardar o resultado útil do processo.”

A embargante sustenta, em síntese, nulidade do acórdão por ausência de intimação após deferimento de pedido de destaque, bem como a ocorrência de omissões e contradições no julgado, requerendo novo julgamento ou o suprimento dos supostos vícios.

2.1. Da alegada nulidade por ausência de nova intimação

A embargante invoca suposta violação ao art. 937, VIII, do CPC, por entender que, após deferido o pedido de destaque para sessão presencial, deveria ter sido novamente intimada para ciência da pauta.

Todavia, razão não lhe assiste, uma vez que o art. 11, §5o, da Resolução TJMT/OE no. 08/2025 expressamente prevê que, uma vez requerido e deferido o destaque,
não há necessidade de nova intimação da pauta
. Confira-se:

“Art. 11 – omissis

§5o
A transferência de processos do Plenário Virtual para sessão síncrona
independerá
de publicação de nova pauta
, que terá caráter meramente informativo, se disponibilizada.”
(destaquei)

Veja que a providência do “destaque” não inaugura nova intimação, pois o processo apenas transita da modalidade virtual para a sessão síncrona, cabendo ao patrono acompanhar o calendário previamente divulgado.

Ressalta-se, ademais, que a própria certidão Id. 312253850 é clara ao mensurar a data da nova sessão, bem como transferir a responsabilidade ao causídico para requerer a sustentação oral, mediante inscrição no sistema pertinente. Veja:

Não há, portanto, nulidade, pois não se verifica violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF), já que a parte teve oportunidade regular de se manifestar e exercer seus direitos processuais.

E o entendimento desta Corte de Justiça não destoa do acima mensurado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ART.11, §5o, DA RESOLUÇÃO TJMT/OE No 08/2025. DISPENSA DE NOVA PUBLICAÇÃO PARA TRANFERÊNCIA À SESSÃO HÍBRIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
PRELIMINAR AFASTADA. SEGURO VEICULAR. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da seguradora e manteve sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução, reconhecendo a inexigibilidade do prêmio do seguro e extinguindo a Ação de Execução (1000966-35.2019.8.11.0086).

II. Questão em discussão

Verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação para a sessão híbrida que julgou o recurso principal e se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise da exceção do contrato não cumprido, especialmente diante dos pressupostos do art. 476 do CC.

III. Razões de decidir

A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a transferência do processo da sessão virtual para a sessão híbrida atendeu ao pedido de destaque formulado pela parte, sendo dispensada nova publicação conforme previsão expressa da Resolução TJMT/OE no 08/2025.

A embargante foi previamente informada sobre os procedimentos para inscrição em sustentação oral, mas não observou o prazo para fazê-lo, nem compareceu à sessão de julgamento, inviabilizando o acolhimento da preliminar.

Quanto ao mérito, o aresto enfrentou de forma clara a inaplicabilidade da exceção de contrato não cumprido à hipótese, reconhecendo que a seguradora descumpriu sua obrigação principal ao negar indevidamente a indenização securitária.

Não há omissão quanto à análise dos pressupostos do art. 476 do CC, tampouco contradição, havendo mera irresignação da embargante com a conclusão adotada, o que não justifica o manejo dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não configura cerceamento de defesa a ausência de nova intimação para sessão híbrida quando a transferência do processo decorre de pedido de destaque deferido e segue regramento normativo que dispensa nova publicação.

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.”
(N.U 1000783-30.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

2.2. Das alegadas omissões

A embargante aponta omissão quanto às teses relativas à boa-fé objetiva, ao
pacta sunt servanda
, ao
venire contra factum proprium
e à capitalização da correção monetária.

Contudo, a leitura atenta do acórdão embargado revela que tais matérias foram apreciadas em cognição sumária, dentro dos limites próprios do agravo de instrumento.

O voto reconheceu a plausibilidade do laudo técnico que apontava possível excesso de execução e a suficiência da caução ofertada, o que justificou a manutenção da suspensão da execução.

O acórdão não está obrigado a enfrentar exaustivamente todas as teses deduzidas, bastando que se pronuncie sobre os fundamentos necessários à solução da controvérsia (art. 489, §1o, do CPC). Nesse sentido, a omissão alegada não se verifica.

2.3. Da alegada contradição

A embargante sustenta contradição, pois o acórdão reconheceu que o laudo foi unilateral e, ainda assim, considerou-o apto a justificar a medida suspensiva.

Entretanto, não há contradição, tendo em vista que o voto foi claro ao afirmar que, embora unilateral, o laudo foi subscrito por profissional habilitado, apresentou metodologia técnica adequada e indicou verossimilhança no alegado excesso de execução, justificando, em sede de cognição sumária, a concessão do efeito suspensivo, sem prejuízo de ulterior perícia judicial.

A distinção entre a natureza unilateral do documento e a sua aptidão indiciária para justificar a medida cautelar foi devidamente explicitada, afastando a alegada contradição lógica.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025